Tribunal: TJSP
Processo: 2139535-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime – inocorrência.
HABEAS CORPUS – presença do fumus comissi delicti no auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante violência e grave ameaça, indicando os pacientes como autores – presença do

Ementa:

HABEAS CORPUS – alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime – inocorrência.
HABEAS CORPUS – presença do fumus comissi delicti no auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante violência e grave ameaça, indicando os pacientes como autores – presença do periculum libertatis pelo fato dos pacientes praticarem o crime com alta reprovabilidade e periculosidade; não haver prova de que exercem atividade lícita – prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência – pacientes reincidentes específicos e com maus antecedentes – indefere-se o processamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2139535-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é impetrante LUCIA DA
SILVA, Pacientes DANILO NASCIMENTO RAMOS, THIAGO BARBOSA DOS
SANTOS e ALISSON ANTONIO ROCHA LORENA ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: INDEFERIRAM o
processamento da ação de habeas corpus, em consonância com a regra do artigo 248
do Regimento Interno desta Corte de Justiça e artigo 663 do Código de Processo
Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139535-12.2020.8.26.0000 -Voto no 24117
2
Impetrante(s): Lúcia da Silva
Paciente(s): Danilo Nascimento Ramos, Thiago Barbosa dos Santos e
Alisson Antônio Rocha Lorena Rosa
Origem: 2a Vara da Comarca de Itanhaém
HABEAS CORPUS alegação de falta de fundamentação da r.
sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se
baseado tão somente na gravidade concreta do crime

inocorrência.
HABEAS CORPUS presença do fumus comissi delicti no auto
de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante
violência e grave ameaça, indicando os pacientes como autores
presença do periculum libertatis pelo fato dos pacientes praticarem
o crime com alta reprovabilidade e periculosidade; não haver
prova de que exercem atividade lícita prisão preventiva que não
ofende o princípio da presunção de inocência
pacientes
reincidentes específicos e com maus antecedentes indefere-se o
processamento.

A impetrante ajuizou o presente pedido de
habeas corpus contra decisão1 que converteu a prisão em flagrante
dos pacientes em preventiva alegando falta de fundamentação e
ausência dos requisitos da custódia cautelar.
É o relatório.
Alega-se falta de fundamentação de
decisão que decretou a prisão preventiva.
Embora seja certo que algumas decisões
utilizam-se da gravidade abstrata, também é certo que as alegações
de falta de fundamentação são usadas como um mantra, sem atentar-
se à decisão atacada.
No caso dos autos a r. decisão
fundamentou a necessidade da prisão mencionando o histórico
1 Folhas 126.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139535-12.2020.8.26.0000 -Voto no 24117
3
criminal
dos
acusados,
especialmente
as
reincidências
específicas apresentadas por Thiago e Danilo. Mencionou ainda
que o roubo foi cometido por agentes que se valeram de capuzes
e gorros, indicando planejamento e premeditação, bem como
intenção de não serem identificados.
Observa-se que a gravidade concreta da
conduta, a real periculosidade do paciente, o modus operandi e o
risco real de reiteração delitiva são fundamentos que autorizam a
prisão preventiva.
Neste sentido a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal.
“Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP,
art. 121, § 2o). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312).
Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não
ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da
conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração
delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente
fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o
decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da
ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só
pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus
operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. 2.
Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a evasão
após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação
cautelar para resguardar a aplicação da lei penal” (HC no
90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de
29/6/07). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”2.
Destaca-se, nos termos da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, que “não se exige, contudo, fundamentação
exaustiva, sendo suficiente que o decreto constritivo, ainda que de forma sucinta, analise a
presença, no caso, dos requisitos legais da prisão preventiva”3.
Este é o caso dos autos onde a decisão,
ainda que sucinta, encontra-se suficientemente fundamentada.
Os pacientes estão sendo acusados da
prática do delito de roubo majorado.
2 STF HC 127578 AgR/SP rel. Dias Toffoli j. 25.08.2015.
3 STJ HC 134.340-SP rel. Felix Fischer j. 09.03.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139535-12.2020.8.26.0000 -Voto no 24117
4
Conforme inteligência do artigo 312 do
Código de Processo Penal, só é possível a decretação da prisão
preventiva quando presentes os pressupostos e circunstâncias que
autorizariam a medida extrema.
Presentes estão os pressupostos da prisão
preventiva.
Foi apreendida parte da res furtiva4 em
posse dos acusados, os quais, mediante grave ameaça, efetuaram a
subtração, comprovando a materialidade.
Existem ainda fortes indícios de autoria,
decorrentes da prova oral colhida no inquérito dando notícias de que
cerca de 4 roubadores adentraram no imóvel em que estavam as 12
vítimas e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, subtraíram vários pertences. Os pacientes foram localizados no
dia seguinte ao roubo em posse de parte dos bens subtraídos. Em
que pese não ter havido reconhecimento em razão do uso de capuzes
e máscaras, tem-se que as vítimas informaram que um dos
roubadores usava uma tipoia preta no braço, assim como Thiago
(folhas 26).
Também
estão
presentes
as
circunstâncias ensejadoras da prisão preventiva.
Verifica-se
que
os
pacientes
não
comprovaram possuir vínculo com o distrito da culpa, demonstrando a
necessidade de sua prisão para garantir a aplicação da lei penal, pois
tudo indica que, acaso solto, os réus poderão fugir, fato que torna
necessária sua custódia por conveniência da instrução criminal e para
garantir a aplicação da lei penal.
“HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DO
RECURSO
CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO
PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. 1. O habeas
corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do
cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas
também não é passível de vulgarização, sob pena de restar
descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de
habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal
4 Folhas 39.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139535-12.2020.8.26.0000 -Voto no 24117
5
remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do
art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo
habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal
próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da
Primeira Turma desta Suprema Corte. 2. Risco à aplicação da lei
penal caracterizado pelo comportamento processual do paciente que
se evadiu do distrito da culpa, mesmo antes da decretação da
preventiva, permaneceu foragido por cerca de cinco anos e se
refugiou no exterior. Havendo risco à aplicação da lei penal, está
justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, desde
que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria.
3. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito” 5.
No mesmo sentido o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça 6.
“Segregação cautelar é imperativa a fim de assegurar a coleta de
provas livre de pressões e de alterações, garantir a aplicação e
execução da lei penal face a possibilidade de fuga” 7.
O paciente demonstrou ainda, na prática
do crime, alta reprovabilidade e periculosidade, porque praticaram
o delito em concurso de 4 agentes, o que desde logo importa em
maior reprovabilidade. Ainda, praticaram o delito contra 12 vítimas
distintas, afetando diversas esferas patrimoniais, o que também é
mais reprovável. Por fim, tem-se que os roubadores se valeram de
capuzes, revelando planejamento e premeditação, além de duas
armas de fogo, causando maiores temores às vítimas.
É
entendimento
tranquilo
que
a
periculosidade e culpabilidade excessivas justificam a prisão
preventiva.
Neste sentido o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça.
“É de se acentuar que os crimes violentos e os crimes demonstrativos
de conduta vil devem ser encarados com rigor pela Justiça Penal, até
mesmo como medida de defesa da sociedade em face da
criminalidade emergente. Daí por que não se deve emprestar rigor
acadêmico à tese de longa fundamentação de decisões que decretam a
custódia preventiva a criminosos violento e confessos, cuja liberdade
5 STF HC 112392 / MS rel. Min. Rosa Weber j. 19/02/2013.
6 STJ HC 113554/MG; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho DJe; Quinta Turma; 01/06/2009.
7 STJ HC 32102/SP Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca; Quinta Turma DJU 16.02.2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139535-12.2020.8.26.0000 -Voto no 24117
6
constitui motivo de insegurança e temor social”8.
"A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa
prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social,
retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do
modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser
dotado de periculosidade" 9.
“A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem
pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, evidenciada por
sua personalidade delitiva, já que foi condenado por roubo e
estelionato (reincidência), responde por furto e cometeu o delito em
questão quando estava em livramento condicional”10.
Também
o
Pretório
Excelso
firmou
entendimento neste sentido:
I A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a
preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do
paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi
praticado o delito. Precedentes. II A possibilidade concreta de fuga
também mostra-se apta a embasar a segregação cautelar para
assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. III Esta Corte já
firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os
fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir
ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de
aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação.
Precedentes. IV - Ordem denegada” 11.
Com base nesse entendimento, ALEXS
COELHO12 aponta que “a periculosidade a ser aferida para fins de decretação da
prisão preventiva pode ser aferida através da análise de dois fatores distintos
(alternativos ou cumulativos): 1) modus operandi do agente na prática de determinado
crime; e 2) habitualidade (ou reiteração) do agente na prática criminosa”.
Neste ponto, vê-se que o réu Danilo
(folhas 109) é reincidente específico, Alisson registra histórico
criminal pelo crime de receptação (folhas 106) e Thiago (folhas
93) ostenta dois maus antecedentes por roubo, além de uma
reincidência por crime de furto (folhas 95).
8 STJ HC 8.478-SP rel. Vicente Leal DJU 24.05.1999.
9 STJ HC 106.675/SP rel. Min. Jane Silva j. 28.08.2008.
10 STJ HC 246855 / MG rel. Min. Marilza Maynard j. 21.02.2013.
11 STF HC 114536/MG Rel.Min. Ricardo Lewandowski DJU 05.12.2012.
12 Prisão preventiva: ordem pública e periculosidade do agente in Revista Jus Navigandi Elaborado em 06/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139535-12.2020.8.26.0000 -Voto no 24117
7
Assim,
mostra-se
necessária
a
segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública,
tendo em vista a sua periculosidade, evidenciada por sua
personalidade delitiva.
Desta forma, é entendimento tranquilo que
a periculosidade e culpabilidade excessivas justificam a prisão
preventiva para garantia da ordem pública.
Observa-se que os pacientes praticaram
crime de roubo duplamente majorado contra diversas vítimas, com
emprego de grave ameaça à pessoa. A prática de crimes com
violência ou grave ameaça contra a pessoa geram desassossego
e intranquilidade popular. A circunstância de alguém praticar crime
desta espécie e ser solto em seguida causará descrédito na Justiça,
além de estimular à prática de novos crimes análogos, bem como
levará a população a buscar resolver os problemas de segurança
por outros métodos, como fazer justiça com as próprias mãos. Desta
forma, necessária a custódia dos requerentes para garantia da
ordem pública para estes casos, a menos que ocorra
excepcionalmente prova em contrário, não existente nos autos.
Embora os pacientes tenham afirmado
exercerem a profissão de comerciante, barbeiro e carpinteiro, não
trouxeram qualquer elemento que comprove o exercício de atividade
lícita. Deste modo, possível, por ora, concluir-se que os acusados
não exercem qualquer atividade lícita.
Não exercendo o réu atividade lícita, tudo
indica que solto tornará a delinquir, fato que também torna
necessária sua custódia para garantia da ordem pública.
“Prisão preventiva. Decreto baseado na conveniência da instrução
criminal e visando a garantia da aplicação da lei, a vista de se tratar
de acusado havido como perigoso, desocupado e sem residência
certa. Observância dos requisitos essenciais ao decreto de custódia
preventiva. Recurso ordinário improvido”13
“Prisão preventiva. Fundamentação. Pressupostos. Provado o crime
e com indícios suficientes de autoria, apresenta-se legalmente
fundamentado o decreto de custodia preventiva com base em fatos
13 STF RHC 58586/SP rel. Djaci Falcão DJU 27.02.1981 p. 1305.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139535-12.2020.8.26.0000 -Voto no 24117
8
demonstrativos de que o paciente se encontra foragido do local do
crime, é desocupado e tentou influir no animo de testemunha, para
que modifique o seu depoimento prestado na fase inquisitorial,
inclusive para que a mesma, menor inimputável, se apresente como o
autor dos tiros fatais”14.
No tocante à presunção de inocência,
em primeiro lugar, conforme jurisprudência pacífica, nos termos da
Súmula 9 do Superior Tribunal de Justiça, inexiste incompatibilidade
entre a presunção de inocência e a prisão processual. E isso porque
o próprio artigo 5o da Constituição Federal, no seu inciso LXI, prevê
a possibilidade da prisão processual ao autorizar a prisão em
flagrante ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade
judiciária competente. Desta forma, fica claro acerca da
compatibilidade da presunção de inocência, prevista no inciso LVII,
com a prisão processual, prevista no inciso LXI.
“Habeas corpus. Liberdade provisória. O disposto no item LVII do
artigo 5o da Carta Política de 1988, ao declarar que "ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença
condenatória", não significa que o réu condenado não possa ser
recolhido à prisão, antes daquela fase, salvo nos casos em que a
legislação ordinária expressamente lhe assegura a liberdade
provisória, o que decorrer do disposto em outros preceitos da Carta
magna, tais como os itens LIV, LXI e LXVI do mesmo artigo”15.
Quanto à primariedade, no caso de
Alisson, desde que presentes os pressupostos e circunstâncias
ensejadoras, não elide ou afasta a prisão preventiva.
“O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende
que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar
(art. 312 CPP), despiciendo o paciente possuir condições pessoais
favoráveis” 16.
Portanto, verifica-se que é cabível a prisão
preventiva, estando presentes os pressupostos e as circunstâncias
ensejadoras dela conforme o artigo 312, do Código de Processo
Penal, não sendo caso de concessão de medida cautelar diversa.
Ausente, então, constrangimento ilegal a
14 STJ RHC 417/SP rel. Dias Trintade DJU 19.02.1990 p. 1050.
15 STF RTJ 148/729.
16 STJ Habeas Corpus 251898 / MS Min. Campos Marques J 23/10/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139535-12.2020.8.26.0000 -Voto no 24117
9
ser sanado nesta via.
Presente a hipótese do artigo 663 do
Código de Processo Penal, deixa-se de requisitar informações e de
colher a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.
Ante
o
exposto,
indefere-se
o
processamento da ação de habeas corpus, em consonância com a
regra do artigo 248 do Regimento Interno desta Corte de Justiça c.c. o
artigo 663 do Código de Processo Penal.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica